Tribunal: STF
Processo: HC 258557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Uile Felipe Marques Rosa em favor de Milton Santana da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.677.330/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 26)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 312 do Código Penal e 89 da Lei 8.666/1993 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que foi imputada ao paciente a conduta de, entre 5.10.2015 a 20.12.2016, não ter realizado processo para dispensa ou inexigibilidade de licitação para compra de R$ 33.657,00 em combustível em favor da Câmara Municipal, com a realização de despesas que teriam sido utilizadas para abastecer o seu veículo particular (eDOC 1, p. 1-2).



    Informa ainda que nos dias 09/09/2015, 18/11/2015 e 07/10/2016, o paciente, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, comprou diversas peças de automóveis na empresa Karangão Auto Peças, as quais, supostamente, foram desviadas, não sendo empregadas no único veículo de propriedade da Câmara Municipal, o qual se encontrava parado para reformas na oficina Adrian Motors.



    Alega que a Lei 14.133/2021 “revogou o artigo 89 da Lei 8.666/93, deslocando o delito para o artigo 337-E do CP, que suprimiu o verbo ‘deixar de observar as formalidades’, concentrando o tipo penal exclusivamente na contratação direta fora das hipóteses legais” e “elevou o teto da dispensa para R$ 50.000,00 (art. 75, inciso II) — valor superior ao gasto pelo Paciente à época (R$ 33.657,00)”. (p. 4)



    Afirma que “diante desse novo quadro normativo, a contratação direta realizada pelo Paciente não mais excede o limite legal vigente, tampouco prescinde das formalidades legais, tornando-se fato penalmente irrelevante”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido do crime de dispensa ilegal de licitação. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No que tange à tese de violação do art. 75 da Lei 14.133/2021, esta Corte Superior é firme em assinalar que ‘não há falar em retroatividade do art. 75, I e II, da Lei n. 14.133/2021, para fins de abolitio criminis referente ao art. 89 da Lei n. 8.666/1993, tendo em vista tratar-se de norma penal complementar, a qual não altera substancialmente a figura abstrata, sendo apenas atualização dos valores em razão da inflação’ (AgRg no REsp n. 2.100.416/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024)”. (eDOC 26, p. 4)



    Esta Corte já firmou o entendimento de que há continuidade normativo-típica entre o delito do art. 89 da Lei 8.666/1993 (Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade) e o do novo art. 337-E do Código Penal (Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei), no julgamento do HC 231.494 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2023 e do HC 225.554 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL”.



    O fato de o limite anterior para a dispensa de licitação ser de R$ 8.000,00 (art. 24, II, c/c 23, II, a, da Lei 8.666/1993) e o posterior ser de R$ 50.000,00 (art. 75, II, da Lei 14.133/2021) não torna, como quer o impetrante, o prejuízo de R$ 33.657,00 causado pelo paciente penalmente irrelevante. O valor das compras é apenas um dos critérios de validade do ato administrativo de contratação direta, de modo que sua realização de modo contrário a outros requisitos legais, como a forma e a finalidade, também concretiza o ilícito penal. Confira-se, a respeito, o acórdão da apelação:



    “Emerge dos autos que o apelante, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT, fez contratação verbal direta, sem formalizar dispensa à licitação e sem qualquer amparo em parecer jurídico, realizando o abastecimento do seu veículo particular, ao longo de um ano, com combustíveis pagos exclusivamente pela Câmara, em montante superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).



    Assim, ressai que a contratação foi verbal e não houve nenhum procedimento formal de dispensa da licitação que pudesse justificar a compra direta. Não houve parecer jurídico que embasasse o ato do apelante”. (eDOC 12, p. 7)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. Ressalte-se que há jurisprudência consolidada em sentido contrário à pretensão do impetrante, conforme acima mencionado, razão pela qual entendo ser o caso inclusive de denegação imediata da impetração, antes mesmo da manifestação da PGR, com base na regra constante do art. 21, §1º, do RISTF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente